Tribunal: TJDFT
Processo: 0742203-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. FASE DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO.
1. O advogado tem o direito autônomo aos honorários da condenação, a teor do § 14o do artigo 85 do CPC. Todavia, caso faça opção de incluir tal verba com o valor principal, em obediência ao princípio da economia processual, deve-se permitir a execução conjunta, mormente porque o ordenamento jurídico e a jurisprudência dos Tribunais não exigem a propositura de execução autônoma.
2. Os elementos contidos nos autos revelam a situação de hipossuficiência da parte que justifica a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.